Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. Os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência.
2. Das alegações formuladas pelo Agravante e da documentação que instrui o feito e do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, vê-se que o Agravante não demonstrou o perigo de dano ou resultado útil ao processo.
3. A alegação de que caso não sejam penhorados os alugueis, os Agravados poderiam alterar, mais uma vez, as cláusulas do contrato de locação, pondo em o risco o resultado da execução, não são aptas a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório.
4. A cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.